Tribunal: STF
Processo: ARE 1326514
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL. CONDUTA ANÁLOGA AO ROUBO MAJORADO. INTERNAÇÃO. NULIDADES NÃO CONFIGURADAS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DO DIREITO DO REPRESENTADO PERMANECER SILENTE. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. OITIVA INFORMAL DO ADOLESCENTE QUE NÃO CONSTITUI PRESSUPOSTO PARA O OFERECIMENTO DE REPRESENTAÇÃO. MENOR QUE DEVE SER OUVIDO ANTES DO INÍCIO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE REMISSÃO E DISPENSA DA DILAÇÃO PROBATÓRIA. BENESSE PREVISTA NO ART. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. IDONEIDADE E FORÇA PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO POLICIAL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. ADEQUAÇÃO. Procedência da representação com aplicação da medida de internação. Apelação interposta pelo adolescente.
    1. Preliminar de ausência de declaração a respeito dos direitos do adolescente de permanecer silente. Inexistência de mácula processual, uma vez não demonstrado o prejuízo decorrente dessa omissão.
    2. Falta de oitiva informal do apelante perante o representante do Ministério Público que não configura nulidade. Ato previsto no art. 179 do ECA que não é pressuposto para oferecimento de representação para instauração de procedimento para apuração de ato infracional. Mero elemento para a formação do convencimento ministerial acerca da necessidade do oferecimento da representação e da eventual possibilidade de concessão de remissão.
    3. Interrogatório do menor realizado antes da instrução processual que não se reveste de inconstitucionalidade e nem acarreta nulidade processual. Regras processuais penais que são aplicadas apenas em caráter subsidiário. Princípio da especialidade das normas. Inteligência do art. 152 do ECA. Prevalência do art. 186 do ECA, que permite a concessão de remissão, em benefício do próprio menor.
    4. Estudo psicossocial que não é peça obrigatória à formação do convencimento judicial. Existência de outros elementos aptos para aferição do perfil do adolescente.
    5. Debilidade probatória não configurada. Vítima que reconheceu o adolescente na fase extrajudicial. Inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP que não torna nulo o ato. Formalidades que consistem em mera recomendação. Reconhecimento pessoal que consubstancia apenas um dos elementos de formação do convencimento judicial. Adolescente que confessou a prática do ato infracional em solo policial e judicial. Declarações da vítima que assumem relevância em infrações de natureza patrimonial. Testemunho policial que constitui prova idônea. Valoração do depoimento da testemunha que incumbe unicamente ao magistrado, na formação de seu convencimento, não se podendo excluir qualquer pessoa desse contexto, em razão unicamente de sua profissão.
    6. Medida de internação corretamente aplicada. Ato infracional de natureza grave praticado mediante grave ameaça à pessoa, em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo. Adolescente que ostenta antecedentes infracionais. Condições subjetivas manifestamente desfavoráveis.
    7. Recomendação nº 62 do CNJ e Provimento CSM nº 2546/20 que não obstam a decretação da medida de internação, quando necessária. Unidade da Fundação CASA com circulação restrita de pessoas. Inexistência de indícios de que o adolescente, que não integra grupo de risco, estará mais exposto ao contágio pelo coronavírus COVID-19 dentro do que fora da unidade de internação.
    8. Recurso improvido."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV, LVI e LXIII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A declaração do adolescente, em solo policial, foi colhida de forma voluntária e na presença de sua genitora (fls. 5 e 8), de modo que eventual ausência de advertência quanto ao seu direito de permanecer em silêncio, por si só, não tem o condão de macular o procedimento.
    Além do caráter espontâneo de sua oitiva, o recorrente não demonstrou, como lhe incumbia, qualquer prejuízo decorrente dessa omissão, que não pode se considerar presumido, consoante entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
    [...]
    Ademais, o caráter voluntário das afirmações do adolescente também foi corroborado, em juízo, quando também admitiu a autoria do ato infracional.
    A ausência da oitiva informal do apelante perante o Ministério Público tampouco configura nulidade absoluta.
    Aludida oitiva, prevista no artigo 179 do Estatuto da Criança e do Adolescente, tem por escopo contribuir para a formação da convicção do Ministério Público acerca da necessidade ou não do oferecimento da representação, bem como do cabimento de eventual remissão.
    Não se trata, entretanto, de requisito para oferecimento da representação para instauração do procedimento judicial de apuração do ato infracional.
    Portanto, vislumbrando o representante do Parquet a existência de elementos suficientes para a formação da opinio delicti, aquela oitiva pode ser perfeitamente dispensada, conforme já se pronunciou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
    [...]
    E, ad argumentandum tantum, não se pode olvidar que o inquérito policial tem natureza administrativa, de modo que eventual irregularidade ocorrida na fase extrajudicial não contagia o processo. 
    [...]
    Do mesmo modo, não prospera a alegação de nulidade processual, em razão do interrogatório do apelante ter sido realizado antes da inquirição das testemunhas, conforme previsto no artigo 400 do Código de Processo Penal.
    De fato, consoante disposto no artigo 152 do Estatuto da Criança e do Adolescente, as regras gerais processuais são aplicadas, apenas, subsidiariamente aos temas disciplinados pelo Estatuto Juvenil, em respeito ao princípio da especialidade das normas.
    A prevalência do artigo 186 da Lei nº 8.069/90 em relação ao artigo 400 do Código de Processo Penal, inclusive, está em consonância com o escopo almejado pelo legislador menorista, posto que, com a prévia oitiva do menor em juízo, há a possibilidade de concessão de remissão para suspender ou extinguir o processo, em benefício do menor infrator, com dispensa da dilação probatória.
    Portanto, ao contrário do alegado em sede recursal, o adolescente goza de proteção especial, derivada da aplicação da regra insculpida no artigo 186 do Estatuto da Criança e do Adolescente, em razão da possibilidade de lhe ser concedida a benesse supra referida, logo após a sua oitiva e antes do início da instrução processual.
    Como é cediço, o instituto da remissão tem por finalidade possibilitar ao menor infrator o seu arrependimento pela prática do ato infracional, considerando a sua condição de pessoa em desenvolvimento sem que ao final ele seja responsabilizado a cumprir medidas socioeducativas de inserção em regime de semiliberdade ou de internação.
    É tão abrangente aludido benefício que ele não vale sequer como antecedente. Essa característica é de suma relevância, especialmente em relação à aplicação da medida de internação, com base no inciso II do artigo 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Deveras, se o menor recebeu uma remissão e posteriormente comete um ato infracional sem grave ameaça ou violência, não lhe pode ser imposta a medida socioeducativa de internação.
    A prevalecer a tese pretendida em sede recursal, seria tolhida ao infrator a oportunidade de receber medida que lhe é extremamente benéfica, não prevista no Código de Processo Penal.
    Em suma, prevalecendo a norma especial mais favorável em relação à regra geral contida no Código de Processo Penal, não há que se falar em nulidade insanável.
    Ademais, ad argumentandum tantum, ainda que assim não fosse, o recorrente também não logrou demonstrar o efetivo prejuízo decorrente de sua oitiva antes das testemunhas, descumprindo a regra prevista no artigo 563 do Código de Processo Penal." 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente